Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021383-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0001-50 (AGRAVANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0005-84 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0003-12 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0008-27 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0010-41 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0011-22 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0007-46 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0002-31 (AGRAVANTE), TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 08.862.530/0012-03 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA PREVENTIVA –

PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA
–
OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por nulidade da CDA.

2.
O
v.
acórdão embargado enfrentou devidamente as questões postas, reconhecendo que o pedido formulado pela
parte recorrente
estava baseado em eventos futuros e incertos, não sendo possível a concessão de salvo-conduto para inibir genericamente a fiscalização tributária.

3. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

4.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
TIGRE MATERIAIS E SOLU
ÇÕ
ES PARA CONSTRU
ÇÃO
LTDA
contra
o v.
acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
manteve a
decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, a parte embargante alega que o voto condutor do v. acórdão embargado

incorreu em omissão ao considerar que a apreensão de mercadorias pela autoridade fiscal seria um
“evento futuro e incerto”
, quando, na verdade, já houve situações anteriores de apreensão de mercadorias da empresa pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta ainda que o
v.
acórdão deixou de enfrentar a alegada afronta aos artigos 170, parágrafo único, e 5o, XIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, além de pleitear o prequestionamento desses dispositivos.

Contrarrazões apesentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
embargos de declaração interpostos por
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve a decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o voto condutor do v. acórdão
analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente a legislação, considerando que o pedido da
parte ora
embargante estava baseado na possibilidade de um evento futuro e incerto.

A decisão proferida reconheceu que não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto para inibir genericamente a fiscalização tributária, mesmo diante de situações passadas de apreensão.

O fundamento da decisão foi
a
falta de certeza e atualidade do fato que motivou o pedido da
parte
embargante, não configurando omissão ou contradição no julgado.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
apelante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões
e
documentos
pontualmente apresentad
o
s, tampouco concordar
com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais, verifico que a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão, ainda que de forma implícita.

A alegação de afronta aos princípios constitucionais mencionados não é capaz de modificar o entendimento adotado, tendo sido
suficientemente debatido que a ação proposta não justifica a intervenção judicial pretendida.

De igual modo,
ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o
v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024